Tribunal: TJES
Processo: 5007906-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007906-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007906-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
FACÇÃO CRIMINOSA
.
IMPEDIMENTO
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, § 1° que não é possível a concessão do indulto natalino às pessoas integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

2. Hipótese na qual o indeferimento do indulto pelo magistrado
a quo
decorreu da constatação de que o agravante era o chefe do tráfico de drogas no Morro São Benedito, em Vitória/ES, atuando ainda como mentor intelectual, definindo estratégias para manutenção do grupo, além de coordenar ações voltadas ao tráfico, mediando compras de armamento para fins de resguardar o território (sentença movimento 1.2, do SEEU).

3.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007906-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA
em face da r. Decisão (Id. 5525354), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal – Exclusivo Regime Aberto de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0014457-25.2007.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais (Id. 5525356), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferido o indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 7º, § 1°, do mencionado decreto.

O art. 7º, § 1°, do Decreto nº 11.302/2022 estabelece:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

§ 1º
O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas
, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

A d. Defesa argumenta que o crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), pelo qual o agravante fora condenado não está disposto no rol de crimes impeditivos do Decreto 11.302/2022.

Ocorre que o indeferimento do indulto pelo magistrado
a quo
não ocorreu em razão do agravante ter sido condenado pelo delito de associação criminosa, antes fora consequência da constatação de que o agravante era o chefe do tráfico de drogas no Morro de São Benedito, em Vitória/ES, atuando ainda como mentor intelectual, definindo estratégias para manutenção do grupo, além de coordenar ações voltadas ao tráfico, mediando compras de armamento para fins de resguardar o território (sentença movimento 1.2, do SEEU). Vejamos:

“(...) É cediço que o termo “facções criminosas” trazido pelo diploma em comento abre margem para interpretações distintas.

No entanto, da análise do feito, em especial da sentença, percebe-se que em diversos momentos se menciona o envolvimento do ora Apenado no tráfico de drogas no Morro de São Benedito.

Aliás, ele foi apontada como a “chefe” do tráfico, à época, “mentor intelectual, desempenhando ações estratégicas para manutenção do grupo criminoso, dividindo e ordenando ações. ”

Ainda na sentença condenatória, consta que o apenado "como “ chefe” da Associação, Cláudio Roberto coordenava e organizava as ações voltadas para o tráfico, inclusive, mediando a compra de armamentos para “resguardar” o “território” do Morro de São Benedito, contra as ameaças de quadrilhas rivais, sobretudo do “ pessoal do Bairro da Penha”." Assim, entendo que o não cabimento do benefício, neste caso, não se dá pela simples condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, mas pelos fundamentos que a ensejaram, amplamente expostos no
decisum
condenatório, inclusive na fixação da pena. (...)”

Nota-se que o conceito de facção criminosa é mais amplo e não se confunde com a condenação por delito de organização criminosa (art. 1º,§ 1º, da Lei nº 12.850/13) ou associação criminosa (art. 288, do Código Penal), porquanto há permissão de que a participação em facção criminosa seja reconhecida apenas no julgamento do pedido de indulto. Ora, tendo em vista que o Juízo da Execução não realiza juízo de tipicidade das condutas delitivas, as quais dependem de prévio processamento, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o pertencimento à facção criminosa só pode ser compreendido como um contexto de maior aprofundamento do agente no submundo do tráfico de drogas, exercendo posição de comando nas atividades ilícitas.
Na hipótese, o pertencimento à facção criminosa existente no Morro de São Benedito foi bem delineado pelo magistrado
a quo
e
m decisão acima referenciada.

Assim, é evidente
a incidência da causa impeditiva do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 11.302/2022,
de modo que

o agravante não faz ju
s

à
concessão da
indulgência natalina.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
de Claudio Roberto de Almeida para a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n° 11.302/2022, ao agravado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.